Tribunal: TJES
Processo: 5000327-37.2024.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-37.2024.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RECORRIDO: RONE FERREIRA DOS REIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000327-37.2024.8.08.0027

ORIGEM: Juízo de Itarana - Vara Única

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RECORRIDO: RONE FERREIRA DOS REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por RONE FERREIRA DOS REIS em face de COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS, alegando, em síntese, que uma recebeu ligação de pessoa que se dizia funcionária da ré do sistema antifraude, e que havia identificado movimentações suspeitas em sua conta bancária. Contudo, após esse contato, notou que foram realizadas transações em suas contas bancárias, inclusive contrato de empréstimos, e apesar de comunicar tais fatos à requerida, a questão não foi resolvida administrativamente, razão pela qual pleiteia a suspensão dos descontos, nulidade dos contratos de empréstimo, o ressarcimento das quantias pagas indevidamente, bem como indenização por danos morais.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“
Dessa forma, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial, e condeno o requerido a devolver ao autor o valor de R$ 18.162,23 (dezoito mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) o qual deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE desde a data da citação até a do efetivo pagamento. Destarte, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

3. Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, alegando ausência de responsabilidade da Cooperativa e do dever de indenizar, pleiteando a reforma do julgado com a improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

4. Pois bem. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC. Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

5. Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços

por parte do Recorrente, devido à inobservância do dever de segurança do contrato bancário, decorrente da fraude suportada pela Recorrida, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

6. Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a Recorrida cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao Recorrente, com a contestação das transações indevidas. Outrossim, ainda que as transações contestadas necessitem do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira. Logo, é notória a responsabilidade do banco Recorrente, uma vez que incorreu em lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação dos Recorrentes a restituir à Recorrida a quantia de danos materiais.

7. Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5000327-37.2024.8.08.0027

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à eminente Relatora para divergir parcialmente do voto apresentado.

Reconheço, assim como a Relatora, a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não se utilizou de mecanismos de segurança eficazes para bloquear transações que fugiam por completo ao perfil do consumidor.

Contudo, a meu ver, a conduta do consumidor foi crucial para a concretização da fraude. Ao seguir as orientações de um suposto preposto contatado por um número de telefone não oficial, o recorrido realizou ativamente as transferências que resultaram no seu prejuízo.

Configura-se, portanto, a nítida hipótese de
culpa concorrente
, onde ambas as partes contribuíram para o evento danoso. A repartição do prejuízo é a medida que melhor se adequa ao caso, nos termos do art. 945 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
e,
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL,
para
determinar
que a restituição ocorra em 50% do montante desviado da conta do autor, no valor de
R$9.081,12 (nove mil, oitenta e um reais e doze centavos)
, cabendo ao consumidor arcar com o prejuízo restante.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro